Tribunal: TJMMG
Processo: 2000070-30.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ARTIGOS 312, 319 E 326 TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR - DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - PERDA DO OBJETO - NÃO ACOLHIMENTO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS - GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS - INCOMPATIBILIDADE - MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A condenação do representado a pena superior a 02 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes de falsidade ideológica, prevaricação e violação de sigilo funcional, embora o mesmo apresente um extrato de registros funcional que não se mostra desfavorável, demonstra a sua incompatibilidade para com as funções de um policial militar e, consequentemente, evidencia que ele não possui condições de continuar integrando as fileiras da Corporação Castrense.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000070-30.2021.9.13.0000 Referência: Proc. n. 0002568-77.2014.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 01/09/2021 Publicação: 13/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ARTIGOS 312, 319 E 326 TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A condenação do representado a pena superior a 02 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento dos crimes de falsidade ideológica, prevaricação e violação de sigilo funcional, embora o mesmo apresente um extrato de registros funcional que não se mostra desfavorável, demonstra a sua incompatibilidade para com as funções de um policial militar e, consequentemente, evidencia que ele não possui condições de continuar integrando as fileiras da Corporação Castrense. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Anderson Carlos Alves, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Anderson Carlos Alves, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Anderson Carlos Alves, sob os seguintes fundamentos, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado foi denunciado, juntamente com os 3º Sgt PM Júlio César Silvam Cb PM Erivelton Geraldo Melgaço e Cb PM Lucas Aparecido de Souza, perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática de doze incidências do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução, três incidências de estelionato, três incidências de falsidade ideológica, três incidências de violação de sigilo funcional e uma incidência de prevaricação, crimes previstos nos artigos 324, 251, 312, 326 e 319, todos do Código Penal Militar. Recebida a denúncia no dia 14/03/2017 e considerando que os demais denunciados aceitaram o benefício da transação penal, o feito prosseguiu apenas em relação ao ora representado, o qual, após regularmente processado teve decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no artigo 324 do CPM, vindo a ser absolvido de todas as imputações do artigo 251 do CPM, de uma incidência do artigo 312 do CPM e de uma incidência do artigo 326 do CPM, porém condenado à pena total de dois (02) anos, onze (11) meses e seis (06) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 312, 319 e 326 (por 2 vezes), todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 07/11/2019, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 03/11/2020. Segundo consta dos referidos autos, em 04/12/ 2014, em Pompéu (item 5 da denúncia), o representado tomou conhecimento, por meio de ligação telefônica, de que o Sd PM Henrique Gonçalves Carvalho havia comercializado com Antônio Cândido de Souza Filho, vulgo “Toninho do Tõe do Ganso”, 900 munições calibre 22 e 40 munições calibre 38. Contudo, mesmo ciente da ilegalidade das condutas a si relatadas, o Sgt Anderson, na condição de policial militar, não adotou as providências que lhe eram cabíveis em relação aos atos do civil e do militar, seu subordinado, agindo com camaradagem em atitude irregular e ilícita. Já em 26/12/2014 (item 4.2 da denúncia), o representado foi contactado por uma pessoa não identificada a fim de que a ela fossem repassadas informações acerca da ocorrência de eventuais operações de trânsito na cidade de Pompéu, oportunidade em que, visando tranquilizar o interlocutor, o Sgt Anderson respondeu negativamente e, ainda, assegurou-lhe que as viaturas que trafegavam com as sirenes ligadas naquele momento não estavam realizando blitz, vindo, em seguida, a informar quais eram os pontos específicos em que ocorriam patrulhamentos policiais no município, tudo isto para evitar eventual abordagem à aludida pessoa. Ainda no mesmo dia (item 4.3 da denúncia), o representado relatou a José Ronildo da Silva, durante uma ligação telefônica, a ocorrência de operação policial naquela data na casa da pessoa conhecida como “Zezinho”, repassando a José Ronildo, também, a informação de que haviam sido apreendidas no local drogas e três armas de fogo. Deste modo, nas duas últimas situações supracitadas ocorridas na data de 26/12/2014, o Sgt Anderson revelou informações sigilosas das quais tinha ciência em razão de seu cargo, mas que deveriam permanecer em segredo. Por fim, em 08/01/2015 (item 3.2 da denúncia), em Pompéu, após Liliane Gomes da Silva ter caído de um cavalo enquanto colocava o animal na carroceria de uma caminhonete estacionada, o representado a orientou a inserir, no respectivo REDS n. 2015-000536467-001, a falsa informação no sentido de que a queda teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocorrido no momento em que o veículo se encontrava em movimento, o que possibilitou a Liliane receber indevidamente a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.531,25, dos quais 20% foram repassados à companheira do representado. Além da condenação do referido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt QPR Anderson Carlos Alves da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência – denúncia, termo de qualificação e comparecimento do acusado, sentença e acordão do recurso de apelação (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado provenientes da Justiça comum, Comarca de Pompéu/MG e desta Justiça Militar (Evento 9 e 10), bem como do extrato de registros funcionais, emitido em 14/05/2021, o qual informa (Evento 13 – EXTRATO1): Data de nascimento: 18/10/1967 Inclusão na PMMG: 01/03/1994 Situação funcional: PERDA P/G RES/REF Notas Meritórias ..................................................................... 10 (dez) Elogio Individual ................................................................... 01 (uma) Menção elogiosa .................................................................. 11 (onze) Dispensa de Serviço ......................................................... 04 (quatro) Conceito: B-22 (B - vinte e dois pontos negativos). Na forma regimental, o representado foi citado para apresentar sua defesa (evento 14). Em face da ausência de manifestação do representado, por determinação deste Relator, a Defensoria Pública foi intimada para patrocínio da defesa (eventos 15e 17). As razões escritas de defesa foram, então, oferecidas pela douta defensora pública, Dra. Letícia Barra Vieira (Evento 23 – DEFESAESCRITA1). Em sede preliminar, alegou a perda do objeto da presente representação, tendo em vista que o representado já foi excluído, por decisão administrativa, das fileiras da Polícia Militar, conforme informado no extrato de registros funcionais. Citou jurisprudência a fim de corroborar tal entendimento e pugnou pelo arquivamento do feito. No mérito, inicialmente, salientou que é pacificado o entendimento desta Corte castrense de que o Processo de Perda da Graduação não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Ao contrário, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Nesse sentido, alegou que a pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão pelo cometimento dos crimes de falsidade ideológica (art. 312), prevaricação (art. 319) e violação de sigilo funcional (art. 326) todos do Código Penal Militar, imposta ao representado, por sentença condenatória já transitada em julgado, constituiu reprimenda suficiente para punir a conduta. Alegou que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme se observa na declaração de boa conduta de seu ex-comandante, Cap PM João Batista, colacionada na presente defesa. Ao entendimento da defesa, não se pode admitir que uma única conduta "apague" toda a vida profissional do representado, a qual foi marcada por boas e relevantes atuações demonstradas ERF. Colacionou ainda jurisprudência deste Tribunal a fim de defender a alegação no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se a conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Nesses termos, requereu, liminarmente, o arquivamento da presente representação pela perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de manter o representado nas fileiras da PMMG. Alternativamente, caso seja julgada procedente a presente representação, requereu a aposentadoria compulsória do representado, com a manutenção dos proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado, com base no Recurso Extraordinário n. 601.146 do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Anderson Carlos Alves, em face da sua condenação à pena total de dois (02) anos, onze (11) meses e seis (06) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 312, 319 e 326 (por 2 vezes), todos do Código Penal Militar. Em sede preliminar, argui a defesa a perda do objeto da presente representação sob o fundamento de que o representado já foi excluído, por decisão administrativa, das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Por esse motivo, pugna pelo arquivamento do presente feito. Todavia, razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Mantenho o meu entendimento já manifestado em outras oportunidades quando do julgamento em feitos dessa natureza, no sentido de que a demissão administrativa determinada pelo Comandante-Geral da PMMG é consequência da comprovação, em sede de processo administrativo-disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art.1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do Código Penal Militar. Outrossim, nos termos do art. 2054 do RITJMG, o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. A responsabilização no âmbito administrativo não exime a responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a análise de suas consequências, como ocorre na presente ação. Sobre a matéria, José Armando Costa leciona que “o fato irregular atribuído ao agente público poderá, ao mesmo tempo, configurar infração 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 disciplinar e crime comum, o que renderá ensejo a que ele, de modo simultâneo, responda disciplinar e criminalmente”5. Por tais razões, rejeito preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme entendimento sedimentado nessa Corte castrense, a análise do presente feito deverá ser realizada a partir do sopesamento da vida funcional do representado, antes e depois do fato delituoso, das circunstâncias em que o crime ocorreu, dos reflexos na sociedade e na tropa e outros que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. Partindo dessa premissa, verifica-se que o extrato de registros funcionais não apresenta elementos desfavoráveis ao representado, considerando que, ao longo de quase 25 (vinte e cinco) anos em que esteve na Corporação, foram anotadas 26 (vinte e seis) recompensas e, embora o documento não informe qualquer punição, constata-se que ele está no conceito funcional B-22. Aliado à ficha funcional, temos também que a defesa do representado juntou declaração de boa conduta profissional do representado, firmada pelo Cap PM João Batista de Sousa, Entretanto, o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam os crimes de falsidade ideológica, prevaricação e violação de sigilo funcional praticados pelo representado. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da condenação imposta, a qual traduz uma verdade jurídica irrefutável em face do trânsito em julgado, não se pode desconsiderar que, no caso em tela, o representado valeu-se da sua condição de policial militar e deixou de adotar, indevidamente, ato de ofício; fez inserir declaração falsa com o fim de criar obrigação; e, ainda, revelou informações sigilosas das quais tinha ciência em razão de seu cargo, mas que deveriam permanecer em segredo. Ao meu ver, a conduta do representado é incompatível com os princípios de ética militar, inexistindo, no caso em tela, fundamento favorável à sua manutenção nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Anderson Carlos Alves e, via de consequência sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. 5 COSTA, José Armando da. Direito Administrativo disciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p.42. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação do Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator